Tribunal: STF
Processo: ARE 1338411
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão publicado em 27 de fevereiro de 2014, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. REJEITOS DO BENEFICIAMENTO INDUSTRIAL DE MINERAÇÃO DEIXADOS A CÉU ABERTO. DETERMINAÇÃO DO SOBRESTAMENTO FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO JUÍZO FEDERAL, CUJA ORIGEM ADVÉM DO MESMO DANO AMBIENTAL. INSURGÊNCIA RECURSAL. (I) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INTEGRAL. SUFICIENTE A ALEGAÇÃO DA PARTE NECESSITADA. (II) LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA AÇÃO INDIVIDUAL DIVERSO DO DA AÇÃO COLETIVA. SOBRESTAMENTO DESCABIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E TORNAR LITIGIOSA A COISA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.SOBRESTAMENTO A SER REAPRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR APÓS AS RESPOSTAS DOS RÉUS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO” (pág. 1 do volume eletrônico 17). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5º,LV, da mesma Carta.
    De acordo com o Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo da publicação do acórdão recorrido, o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória, não definitiva, que não põe termo ao processo, deveria ficar retido nos autos e somente seria processado se o reiterar a parte no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final ou no prazo para as contrarrazões (CPC/1973, art. 542, § 3º, redação dada pela Lei 9.756/1998). Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: AI 761.940-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 748.593-AgR/DF e AI 696.847-AgR/GO, de minha relatoria; AI 796.157-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 709.490-AgR/GO, Rel. Min. Eros Grau, e AI 808.478/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 814.056-AgR/RJ, Rel Min. Cármen Lúcia.
    Este Tribunal entendia, porém, que, em casos excepcionais nos quais pudesse ocorrer prejuízo à própria pretensão, deveria ser afastada a aplicação desse dispositivo.
    No caso dos autos, no entanto, não há a excepcionalidade que possa ensejar o processamento do recurso, pois não foi demonstrado o prejuízo caso se enfrente a matéria apenas por ocasião do julgamento de mérito.
    Isso posto, com apoio nos precedentes acima mencionados, susto o conhecimento do presente RE e determino seu retorno à origem para que se aguarde a decisão definitiva da causa, procedendo-se na forma do § 3º do art. 542 do CPC/1973, redação da Lei 9.756/1998.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator